Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705849-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BENEL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de BENEL ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença que rejeitou os embargos de declaração opostos. Aduz que o laudo pericial está equivocado, uma vez que devem ser acrescidos os juros de mora aos abatimentos pertinentes aos valores devidos da Lei Federal 8.088/90 (Lei do PROAGRO), a fim de que as quantias sejam compensadas da maneira correta. Diverge da metodologia empregada pelo expert afirmando que a atualização das diferenças deveria ser efetuada com a utilização dos índices mensais pela técnica pro rata die. Apresenta a metodologia que entende correta apontando o valor do indébito no importe de R$ 2.504.283,13 (dois milhões e quinhentos e quatro mil e duzentos e oitenta e três reais e treze centavos), posicionado em 21/09/2023. É o relatório. Preparo recolhido. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá, logo após o recebimento do agravo, conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela recursal, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso (art.995, parágrafo único c/c 1.019, do CPC). Insurge-se o agravante das decisões proferidas nos autos de origem as quais ostentam o seguinte teor: “Decisão no ID n° 166737536, determinou a ratificação do laudo pericial para decote do que não foi efetivamente pago pelo mutuário (abatimentos legais). Intimado, o perito juntou esclarecimentos no ID n° 171800784, apontando como devida a quantia de R$ 3.659.938,51 (três milhões seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), posicionada em 31/03/2023. Manifestação do autor pugnando pela homologação do valor apontado pelo perito, ID n° 172853965. Impugnação do requerido no ID n° 172917549. Intimado, o perito se manifestou no ID n° 176084148. Impugnação do requerido no ID n° 178720754 e manifestação da requerente no ID n° 178818432. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pela requerente para a quitação da cédula de crédito rural. Apresentado laudo pericial no ID n° 160215125, houve impugnação das partes, tendo o perito prestado esclarecimentos nos IDs n° 164014822, n° 171800784 e n° 176084148. Na petição de ID n° 176084148 o expert informa que os cálculos foram realizados de acordo com o título judicial: “A perícia adotou a seguinte metodologia, conforme determinado no título judicial: 1) Cálculo da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%); 2) Identificação das amortizações realizadas pelo mutuário, com atualização dos pagamentos realizados a conta do pagamento a maior; 3) Identificação dos abatimentos do saldo devedor decorrente de concessões (Lei 8.080/1990), com atualização das concessões a contar das datas dos seus lançamentos; 4) Apuração da proporção entre as amortizações (apurado na forma do item 2) e concessões (apurado na forma do item 3 com apuração do percentual relativo a cada rubrica (atualizado a partir de cada pagamento a maior); 5) Aplicação de atualização monetária da diferença pela tabela de atualização monetária do TJDFT a contar de abril de 1990 e juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6) Multiplicação do valor apurado na forma do item 5 pelo percentual apurado no item 4.” Demonstra, ainda, que a aplicação dos juros de mora na forma indicada pelo requerido sobre os valores das concessões não altera o resultado do laudo. Assim, não verifico reparos a serem feitos, sendo devido a parte autora o valor de R$ 3.659.938,51 (três milhões seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), posicionado em 31/03/2023. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor da autora o montante de R$ 3.659.938,51 (três milhões seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e um centavos), posicionado em 31/03/2023. Em face da litigiosidade, fixo honorários advocatícios em desfavor do réu em 10% \9dez por cento) da diferença entre o último valor apontado como devido e o apurado. Defiro ao perito o pagamento do restante dos honorários periciais, no valor de R$ 4.305,00 (quatro mil trezentos e cinco reais), mais acréscimos legais, depósito no ID n° 153985167, mediante transferência bancária, devendo este informar dados para tanto, no prazo de 5 9cinco0 dia. No mais, à parte autora para que traga em termos seu pedido de cumprimento provisório de sentença. I”. (ID 180416436 dos autos de referência) Opostos embargos de declaração, sobreveio a seguinte decisão: “O réu opôs embargos de declaração alegando vícios na decisão ID 180416436. A autora se manifestou pela rejeição (ID 182597562). Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. De acordo com o embargante, a decisão padece de omissão, contradição e obscuridade, porque o laudo pericial homologado está equivocado. Sustenta que o perito não realizou os abatimentos devidos, em especial os valores pertinentes à Devolução da Lei Federal 8088/90, acrescidos de correção monetária e juros de mora. Como se vê pelas razões do embargante, não foi apontado concretamente nenhum vício sanável por esta via. Ao que tudo indica, o réu discorda dos critérios de cálculo de liquidação, mas essa divergência com a decisão judicial não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade para fins de embargos de declaração. Registro, por dever de esclarecimento, que os valores devolvidos ao mutuário por força da Lei 8088/90 devem ser corrigidos monetariamente, assim como procedeu o perito. Não incidem juros de mora, porque não há mora do mutuário em cumprir obrigação com o Banco. Por essas razões e porque não vislumbro qualquer dos vícios elencados no art. 1.022, CPC, REJEITO os embargos. I”. (ID 184376673 dos autos de referência) O cerne da controvérsia recursal reside em definir se há ou não equívoco nos cálculos constantes do laudo pericial, precipuamente quanto a exclusão dos juros moratórios aos abatimentos referentes ao PROAGRO e à metodologia utilizada pelo expert. Conquanto ainda em fase embrionária, a pretensão do agravante esbarra no requisito da probabilidade do direito, uma vez que o pedido não encontra plausibilidade jurídica para o deferimento da medida de urgência. Pretende o agravante fazer incluir juros moratórios na compensação dos abatimentos concedidos a título de devolução da Lei Federal 8.088/90. Todavia, por serem uma espécie de penalidade pelo descumprimento da obrigação, não há o que se falar em incidência de juros moratórios ao valor relativo à rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088/90, pois nos termos do art. 6o da Lei n. 8.088/90, trata-se de uma faculdade do mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. Portanto, não sendo o agravado devedor desses valores, por óbvio, não incorreu em mora para justificar a aplicação de juros moratórios. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTN. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE AS AMORTIZAÇÕES POR ABATIMENTOS NEGOCIAIS, CONCESSÕES, INDENIZAÇÕES DERIVADA DA LEI No 8.088/90 OU POR MEIO DO PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA - PROAGRO NOS CÁLCULOS DA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO CABIMENTO. 1. No caso concreto, o Banco do Brasil S.A contesta o laudo pericial sem apresentar prova capaz de desconstituir suas conclusões. 2. Em caso de divergências entre o laudo do assistente técnico e as conclusões do perito judicial, estas devem prevalecer, sobretudo quando não foi apontada qualquer inconsistência. 3. Não há incidência juros de mora sobre os valores abatidos a título de amortizações por abatimentos negociais, concessões, indenizações a título de devolução derivada da Lei no 8.088/90 ou por meio do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO nos cálculos da liquidação individual da sentença coletiva, pelo simples fato de o credor não ser devedor desses valores e, por óbvio, não incorrer em mora a justificar a aplicação de juros. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1769465, 07289622020238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao fundamento de que a correção monetária deve ser aplicada de forma pro rata die, a alegação não prospera, uma vez que contraria a sistemática de atualização monetária que adota como termo inicial o mês seguinte ao evento que se pretenda atualizar. Assim orientam as tabelas práticas dos diversos tribunais. Ademais, a forma pretendida não foi expressamente definida no título executado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA PRO RATA. NÃO APLICÁVEL. RECURSOS NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As impugnações aos cálculos do laudo judicial foram devidamente afastadas nos esclarecimentos prestados pelo perito, não sendo possível, a partir de alegações genéricas e destituídas de prova, revê-los, especialmente para aplicar forma de incidência da correção monetária - pro rata - sem previsão no título executado. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1673629, 00408954320148070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, não vejo desacerto na decisão atacada e INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator